Tribunal: STF
Processo: HC 215175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Afonso da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da ordem no HC nº 726.624/MG.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente pelo crime de latrocínio. 



    No presente writ, sustenta a defesa que o Juízo sentenciante utilizou um reconhecimento feito pela vítima sobrevivente do delito na tela de um celular, não sendo observado, na espécie, o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Alega que o depoimento realizado pelo corréu Iuri, na fase policial, não pode ser levado em consideração. 



    Aponta, ainda, diversos depoimentos contraditórios, o que conduziria um juízo absolutório. 



    Requer a concessão da ordem para



    “(...) absolver o paciente Leandro Afonso da Silva, eis que o reconhecimento feito em relação ao mesmo não pode ancorar um juízo de condenação. RECONHECIMENTO PELO CELULAR E SEM A JUDICIALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO PELO POLICIAL QUE FEZ O RECONHECIMENTO.” (e-Doc 1, fl. 12).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu da ordem no HC nº 726.624/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, no caso concreto, ressaltou-se o seguinte:



    “Na hipótese, extrai-se do acórdão de apelação, que ratificou o juízo condenatória, o seguinte (e-STJ fls. 360/365): 



    ‘Insurgem-se as Defesas contra a condenação dos réus, alegando ausência de provas de autoria. 



    Neste sentido, questionam o reconhecimento operado pela vitima sobrevivente e fragilidade das demais provas constantes dos autos. Consigne-se que, ao serem ouvidos em juízo, os Apelantes negaram o envolvimento nos fatos, apresentando, entretanto, versões conflitantes(fls.376/390). 



    Neste sentido, há que se destacar que, o acusado Adriano foi incisivo ao asseverar que, no dia dos fatos, não esteve com nenhum dos corréus. Leandro, por sua vez, disse que, na noite do crime, foi ate a residência de “Gordinho", onde esteve com Adriano, o qual saiu na companhia do corréu Duany. 



    O último, por sua vez, pontuou que esteve com os corréus, na residência de ‘Gordinho”, de onde saiu sozinho. 



    Deste modo, ante tais contradições, as palavras dos réus devem ser consideradas com ressalvas. 



    Lado outro, verifica-se dos autos que, as ofendidas foram encontradas caídas no interior da residência onde viviam, sendo que, a partir de então, iniciaram-se os esforços na tentativa de identificar os autores da conduta delitiva. 



    A polícia recebeu informação anônima noticiando o envolvimento de Adriano, vulgo “Malaia” e Duany no crime, razão pela qual diligenciou com a vitima Maria Joaquina na tentativa de identificar os suspeitos, a qual foi enfática em reconhecer ambos extrajudicialmente (fls.17/18). 



    Quanto ao acusado Leandro, vulgo “defunto", o policial Fabio Leandro Correa asseverou, em juízo, que a vitima Maria Joaquina, logo após os fatos, apontou o nome do réu a um colega de farda (fls. 346/348). Além disso, a ofendida também o reconheceu, por meio de fotografias, como um dos autores do fato (fls.17/18). 



    As defesas tentam desqualificar os reconhecimentos operados pela vitima, alegando ser ela pessoa idosa, que havia sido gravemente ferida, portanto, não possuía condições físicas e psicológicas de esclarecer os fatos. 



    Aduzem, ainda, que o reconhecimento fotográfico padece de nulidade eis que foram apresentadas para a vitima apenas fotos dos réus, circunstancia que induz o reconhecimento. 



    Sem razão. Depreende-se dos autos que a vitima Maria Joaquina foi entrevistada em mais de uma oportunidade e, em todas elas, apontou os réus como autores do crime. 



    O policial Fabio Leandro Correa ratificou, em juízo, o reconhecimento do acusado Leandro, operado pela vitima, logo após os fatos(fls.346/348). 



    Consoante explicitou, a ofendida foi quem inicialmente mencionou a participação de Leandro nos fatos, razão pela qual se logrou êxito na sua abordagem e, em seguida, foi feita uma foto do suspeito, do celular do policial responsável, a qual foi apresentada a ofendida, que prontamente o reconheceu. 



    Apesar da violência das agressões, o policial em momento algum deixou transparecer que a ofendida não tinha condições de reconhecer os agentes. 



    Ademais, em outra oportunidade, Maria Joaquina foi novamente ouvida, quando, então lhe foram apresentadas várias fotos. Neste sentido, destaque-se que, ao ser ouvido em juízo, o policial civil José Claudio Elias foi enfático ao asseverar que Maria Joaquina apresentava-se lucida quando fora entrevistada. 



    Esclareceu, ainda, que dentre as fotos dos acusados havia fotos de outras pessoas (fls.352/354): “(...) uma das vitimas chegou a apontar para ela, através de fotografias, as pessoas dos acusados Duany e Adriano como sendo aquelas que haviam adentrado a casa dela; (...); em um segundo momento (...); a vitima reconheceu os acusados Adriano e Leandro; que as fotos apresentadas a vitima neste segundo momento estão colacionadas as fls.162/164(...); tanto no primeiro momento quanto no segundo, apresentou outras fotos para a vitima, não se limitando as constantes as fls. 162/164; que na época em que a vítima prestou entrevista, no segundo momento, ela estava em condições de faze-la: que não pode perceber que a referida vitima tivesse problema mental;(...) que a vitima ter num pouco de dificuldade para falar, mas as respostas eram coerentes(...)”. 



    Consoante cediço, o reconhecimento fotográfico e meio de prova admitido no processo penal, possuindo plena validade jurídica, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso dos autos, em que nenhuma circunstancia existe a tornar suspeita a identificação. 



    Assim sendo, em que se pese o procedimento previsto no art. 226, do CPP, não tenha sido observado, o reconhecimento fotográfico deve ser considerado meio de prova inominado com eficácia jurídica suficiente para o fim que se pretende, principalmente quando o identificador não manifesta dúvidas durante o ato. 



    Cumpre destacar que as declarações da vitima são sempre fundamentais para elucidação de crimes contra o patrimônio, uma vez que estes são comumente marcados pela clandestinidade da ação. 



    Assim sendo, o ofendido, na maioria das vezes, é quem possui melhores condições de esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a subtração, notadamente quando inexistem motivos para incriminar injustamente o réu. (...) 



    Ademais, corroborando as palavras da vítima, há nos autos outros elementos a indicarem a autoria por parte dos apelantes. Na fase inquisitiva, o apelante Duany delatou a participação dos corréus, salientando que os viu pulando o portão da casa da ofendida. 



    Contudo, na tentativa de se esquivar de suas responsabilidades penais, negou qualquer envolvimento no crime (fls.57/59): (...) Em juízo, o réu retificou-se das declarações supra, asseverando que fora espancado antes de presta-las. 



    No entanto, consoante consignou o Magistrado a quo, não há nada nos autos que demonstre que o réu sofreu qualquer tipo de constrangimento. Não bastasse, consta dos autos bilhete com teor nitidamente ameaçador, questionando as palavras de Duany perante a autoridade policial, o que possivelmente justifica a retratação operada (fl.158). 



    Além disso, na fase inquisitiva, a testemunha luri Luiz foi enfática ao asseverar que, na noite do crime, viu os denunciados juntos na porta da casa das ofendidas (fls.77/79): (...) 



    No entanto, perante o crivo do contraditório, luri, embora inicialmente tenha confirmado seu depoimento, informou que somente prestou tais declarações para inocentar sua ex-mulher que, segundo ele, estaria envolvida no crime subjudice (fls.344/345). 



    Contudo, a justificativa trazida padece de verossimilhança, conforme explicitado pelo Sentenciante (fl.502), sequer foi comprovada nos autos. 



    Neste contexto, diante do firme reconhecimento da vitima sobrevivente, depoimentos judiciais dos policiais e elementos informativos colhidos no inquérito, o conjunto probatório se mostra suficiente para comprovar a autoria dos apelantes, pelo que, não há como acolher os pleitos absolutórios.’



    Com efeito, observa-se que a Corte local, detalhadamente, apontou as provas que sustentaram a condenação do ora paciente, não exclusivamente fundadas no reconhecimento realizado em uma tela de celular no hospital onde a vítima sobrevivente foi socorrida, em especial depoimentos colhidos em juízo. 



    Assim, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal realizado pela vítima em sede policial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.” (grifei).



    Da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    E para se operar a cassação da decisão do Tribunal estadual, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido, mutatis mutandi:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator